Tribunal: TJBA
Processo: 0388919-20.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0388919-20.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASTERIA MOTTA DA SILVA MIRANDA

Advogado(s): ALINE PASSOS SILVA PIZZANI

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA ANTES DA SÚMULA 472/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em sede de apelação, declarou a abusividade da cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios. O agravante alega que o contrato é anterior à Súmula 472 do STJ, que consolidou tal vedação, não podendo a orientação ser aplicada retroativamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a proibição de cumular a comissão de permanência com outros encargos moratórios se aplica a contrato celebrado antes da edição da Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos remuneratórios ou moratórios já constituía entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça muito antes da celebração do contrato em questão e da edição da Súmula 472/STJ.

4. A referida súmula não representou uma alteração jurisprudencial, mas apenas a consolidação de um entendimento já pacificado, não havendo que se falar em aplicação retroativa de norma ou em violação à segurança jurídica.

IV. Dispositivo

5
. Agravo interno
não pr
ovido.

Vistos, relatados e
discutidos os autos do
Agravo Interno na Apelação Cível nº
0388919-20.2013.8.05.0001
, em que figura, como agravante,
BANCO
VOTORANTIM
S.A.
e, como agravado,
A
STERIA MOTTA DA SILVA MIRANDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, pelas razões contidas no voto condutor.